Tribunal: TJES
Processo: 0013386-66.2014.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013386-66.2014.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DANIEL JOSE DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0013386-66.2014.8.08.0048

RECORRENTE: DANIEL JOSE DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2º, INCISO
S
I
e IV, DO CÓDIGO PENAL,
DUAS VEZES, ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, NA FORMA DO ART. 14, II, DO CP,
C/C ART.
244-B, § 2º DA LEI
Nº
8.069/90.

IMPRONÚNCIA
. IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES
INDÍCIOS DE AUTORIA.
RECURSO IMPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. Havendo duas versões plausíveis nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri.

3. A versão apresentada pela acusação, fundamentada pelos indícios de autoria constantes nos autos, é suficiente para pôr em dúvida a presunção de inocência do acusado, que deverá ser destituída ou mantida pelo convencimento do juri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

4.

Recurso
conhecido e não p
rovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do eminente Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0013386-66.2014.8.08.0048

RECORRENTE: DANIEL JOSÉ DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
D
ANIEL JOSÉ DE OLIVEIRA

em face da r. decisão (Id. 4133194, vol. 03, pp. 27/32), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES – Privativa do Júri, por meio da qual fora pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal (duas vezes), art. 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal, e art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90.

Emerge da inicial acusatória (Id. 4133194, vol. 01, pp. 03/06) que, no dia 23 de janeiro de 2014, por volta das 20h, em frente ao Trailer Chapa Quente, na Rua das Glicênias, Bairro Cascata, Serra/ES, o denunciado, em companhia dos menores Mayk Santos Souto e Bruno Carvalho dos Santos, com
animus necandi,
desferiu disparos de arma de fogo em face da vítima Fábio Meniguti dos Reis, causando-lhe lesões que geraram sua morte.

Ressai que, apesar de a vítima principal da ação ter sido Fábio, o grupo, ao chegar no Trailer, passou a efetuar disparos indiscriminadamente, atingindo fatalmente também Eduardo da Silva Rodrigues e causando lesões em Gilberto Mota dos Santos, assumindo o risco de matar este último.

Infere-se dos autos, ainda, que a vítima principal vinha recebendo ameaça do denunciado, em razão de dívidas da compra de substâncias entorpecentes, o que teria motivado o homicídio.

Finda a instrução processual, por meio da r. Decisão (Id. 4133194, vol. 03, pp. 27/32),
o recorrente Daniel José de Oliveira fora pronunciado pela suposta prática dos seguintes crimes: a) homicídio qualificado por motivo torpe e por recurso que dificultou a defesa das vítimas (duas vezes) - art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal; b) homicídio qualificado por motivo torpe e por recurso que dificultou a defesa das vítimas, na modalidade tentada - art. 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal; e c) corrupção de menores, majorado pelo cometimento de crime hediondo em conjunto com o adolescente - art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, em que requer a reforma da r. Decisão, para que ocorra a impronúncia do réu, sob o argumento de ausência de indícios mínimos de autoria.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é inviável acolher o pleito defensivo, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a
materialidade
dos crimes encontra-se comprovada

pelos Laudos de Exame Cadavérico (Id. 4133194, vol. 01, pp. 164/165 e 175).

Com relação aos
indícios de autoria
, observo que os depoimentos testemunhais sustentam a verossimilhança da tese ministerial.

Na esfera judicial, a testemunha sigilosa nº 02 (Id. 4133194, vol. 01, pp. 461/463) afirma que os atiradores teriam saído do carro de propriedade do recorrente, bem como que o recorrente, em razão de desavenças com a vítima Fábio, teria prometido matá-lo. Confira-se:

“[...]
Que ficou sabendo que Daniel, vulgo Gigante, juntamente com Bruninho e Menor praticaram o crime; Que o motivo pelo qual fizeram o crime era por dívida de drogas existente entre o acusado e a vítima Fábio
; Que confirma o depoimento de fls. 50, ressalvando apenas a parte em que constou o envolvimento no crime das pessoas conhecidas como Dudu e Maikinho; Que, posteriormente ao referido depoimento, ficou sabendo que Dudu e Maikinho não tiveram envolvimento no crime;
Que ficou sabendo sobre os envolvidos no crime através de pessoas no bairro e de pessoas que presenciaram o crime; Que a informação a respeito do acusado Daniel foi de que estava dirigindo o veículo Gol que deu fuga para os atiradores; Que esclarece que a desavença existente entre o acusado e a vítima Fábio mencionada no depoimento prestado na esfera Policial, decorria da dívida de drogas, sendo que o Daniel devia quantia equivalente a 1 kg de cocaína para a vítima Fábio
; [...]
Que sabe que o carro do acusado Daniel estava próximo ao trailer, não sabendo precisar se um pouco à frente ou um pouco atrás da mureta
; [...]”

De mais a mais, inquirida em Juízo, a testemunha sigilosa nº 01 (Id. 4133194, vol. 01, pp. 459), presente no momento do crime, confirma os indícios de autoria:

“[...]
Que pelo que falaram no local, o alvo dos disparos era a vítima Fábio; Que Eduardo não tem qualquer envolvimento com drogas;

Que ouviu comentários de que a vítima Fábio tem envolvimento com o tráfico de drogas; Que não conhece o acusado; Que ouviu comentários de que as pessoas que chegaram e atiraram estavam num carro prata
[...]”.

Outrossim, sabatinado em Juízo, o Policial Civil Luiz Cláudio Santana Martelo (Id. 4133194, mídia anexa), afirma a autoria do crime e sua motivação, conforme transcrição do depoimento gravado:

“[...] que Fábio conhecia o DANIEL e já tinha uma relação anterior; que DANIEL saiu da prisão e precisava levantar um dinheiro; que Fábio mexia com o tráfico; que Fábio passou para DANIEL 01 kg (um quilo) de cocaína para que Daniel vendesse e levantasse um dinheiro para ele se estabelecer; que
DANIEL achou por bem que era mais fácil matar o F
á
bio do que p
a
gar a ele o dinheiro devido; que F
á
bio ia lá no
B
airro Cascata e estava lá num dia desse no bar; que DANIEL ficou sabendo que Fábio estava lá e, então, juntou esses meninos que eram conhecidos do DANIEL, o Maik e o Bruno
[...].”

Coadunando os indícios de autoria, em sede policial, a informante Vanusa Rosa Pereira Coelho afirmou, conforme transcrição do depoimento (Id. 4133194, vol. 01, pp. 109/111), que a vítima Fábio, dias antes de seu homicídio, vinha recebendo ameaças do denunciado:

“[...] Perguntado se FÁBIO tinha algum envolvimento com drogas, respondeu ele fazia tráfico de cocaína. Perguntado à declarante se durante o tempo em que conviveu com FÁBIO
este comentou com a declarante sobre alguma ameaça de morte que estivesse sofrendo, respondeu que FÁBIO disse que quando foi cobrar uma dívida de cocaína que havia vendido para "GIGANTE" e este se irritou com a cobrança e disse que iria matá-lo, isso a alguns meses atrás
. Perguntado se FÁBIO lhe disse a quantidade de drogas que havia vendido para "GIGANTE" e este se negou a pagar, respondeu que foi cerca de 01 (um) quilo de cocaína. QUE FÁBIO ainda comentou com a declarante que apesar de ter ajudado muito a "GIGANTE" logo que este saiu da cadeia, não merecia esse tratamento por parte dele ("GIGANTE") [...]”

Destaque-se, ainda, o depoimento do menor Bruno Carvalho dos Santos na esfera policial (Id. 4133194, vol. 01, pp. 177/181):

“[...]
QUE o declarante tem sim envolvimento no crime ora investigado; QUE o declarante cometeu o crime juntamente com MAIK e DANIEL GIGANTE
; QUE o declarante utilizou nesse crime uma carabina calibre .44; QUE essa arma pertencia a MAIK; PERGUNTADO como foi a dinâmica do crime, respondeu que na data dos fatos o declarante estava na "boquinha" (boca de fumo localizada atrás do Clóvis, na entrada do Horto) juntamente com alguns amigos, fumando maconha; QUE por volta de 16 horas, DANIEL GIGANTE e MAIKINHO chegaram na "boquinha" em um Gol de cor prata e chamaram o declarante; QUE eles chamaram o declarante para "ir resolver um problema rapidinho"; QUE o declarante perguntou a eles o que seria esse negócio, mas eles não disseram o que era; QUE o declarante relutou a ir com MAIK e DANIEL, mas depois de algum tempo resolveu entrar no carro deles;
QUE dentro do carro, MAIK e DANIEL disseram ao declarante que iriam ao bairro Cascata para matar um rapaz conhecido como FÁBIO, pois esse rapaz teria um desentendimento com DANIEL por causa de mulher; QUE MAIK era quem dirigia o carro
; QUE então foram até a residência de um amigo de MAIK, para que este pegasse uma carabina calibre .44 que pertencia a ele e estaria emprestada com esse rapaz que o declarante não conhece; QUE essa casa fica no bairro Vista da Serra, mas o declarante não sabe o endereço; QUE após pegar a arma, foram para o bairro Cascata, local onde estaria FÁBIO;
QUE MAIK deixou essa carabina com o declarante, pois DANIEL já estava com um revólver calibre.38 QUE chegando no bairro Cascata, já estava escuro e quando chegaram perto de um trayller de lanches, MAIK parou o carro e DANIEL desceu, dirigindo-se até o trayller, tendo o declarante o seguido; QUE chegando no trayller, DANIEL caiu em um buraco e a arma disparou; QUE quando o declarante olhou para ver o que estava acontecendo, DANIEL passou a atirar contra FÁBIO; QUE então o declarante também passou a atirar na direção de FÁBIO; QUE após efetuar os disparos, DANIEL saiu do local e fugiu no carro juntamente com MAIK
, tendo o declarante sido abandonado por seus comparsas; QUE então o declarante foi em direção ao morro da Cascata, levando a carabina; QUE o declarante ficou escondido no meio do mato por cerca de uma hora no meio do mato; QUE o declarante então deixou a carabina escondida no meio do mato e foi para sua casa; QUE no dia seguinte, o declarante ligou para MAIK e disse onde estava escondida a arma, tendo então MAIK e DANIEL se dirigido até aquele local e pego a arma [...]”.

Assim, a vers
ão
apresentada pela acusação,
fundamentada pelos indícios de autoria constantes nos autos, é suficiente para pôr em dúvida a presunção de inocência do acusado, que deverá ser destituída ou mantida pelo convencimento do
Jú
ri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Desse modo, compreende-se ser incabível a impronúncia do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e por meio que impediu a defesa da vítima, bem como pelo crime de corrupção de menores majorado pelo cometimento de crime hediondo, pois em análise aos depoimentos em sede de instrução criminal, verifica-se que o denunciado supostamente cometeu o homicídio em razão de dívida de compra de substâncias entorpecentes, bem como se valeu de momento de distração da vítima para desferir-lhe os disparos.

Além disso, o concurso formal com o crime previsto no art. 244-B, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), fundamenta-se no fato de o denunciado ter corrompido os menores Mayk Santos Souto e Bruno Carvalho dos Santos ao praticar, com estes, a supramencionada infração penal de natureza hedionda.

Com relação à temática de impronúncia diante da inexistência de indícios suficientes de autoria,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:

TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0009218-24.2014.8.08.0047, Relatora: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, DJe 14/12/2021; TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0004196-41.2011.8.08.0030, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2021, DJe 29/11/2021.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito, levantadas pelo recorrente nas razões recursais, poderão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)